Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PLANO DE BENEFÍCIOS. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. RESOLUÇÃO MPS/CGPC N. 26/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 202 da Constituição Federal, prevê que o regime de previdência privada, de caráter complementar, será baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar.
2. Nos termos da Lei Complementar n. 109/2001, a atuação das entidades fechadas de previdência complementar se evidencia também no fato de que a exigibilidade do pagamento integral dos benefícios previstos nos planos deve estar condicionada à efetiva constituição das correspondentes reservas, cuja eventual insuficiência deve ser necessariamente equacionada, a custo dos participantes, patrocinadores e assistidos, conforme dispuser o regulamento, por meio do ajuste do plano de custeio, com a elevação do nível das contribuições ou a criação de contribuições adicionais, ou do plano de benefício, com a redução proporcional dos benefícios expectados, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial que visa preservar a liquidez e solvência dos planos de benefícios.
3. As alterações em planos de previdência devem seguir as diretrizes do Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, órgão do Ministério da Previdência Social, nos termos da Resolução MPS/CGPC n. 26/2008, segundo o qual se depreende claramente que a possibilidade de implantação do plano depende da aprovação pelos órgãos responsáveis e exige apenas a disponibilização aos participantes, assistidos, patrocinadores e ao órgão fiscalizador, não necessitando de prévia anuência desses, bem como estabelece a obrigatoriedade do equacionamento quando o déficit ultrapassar o limite expresso pela fórmula: Limite de Déficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo - 4) x Provisão Matemática, tendo em vista o risco de cessar o pagamento dos benefícios futuros.
4. “Ao reduzirem, sem maiores considerações, o valor das contribuições extraordinárias devidas pelos participantes de um dos maiores planos de previdência complementar do país, os arestos questionados não apenas comprometem a solvência e liquidez do próprio plano, dificultando a (re)constituição das reservas garantidoras dos respectivos benefícios, mas também, o que é mais grave, colocam em risco a segurança de todo o sistema de previdência complementar, cuja relevância é atestada pela própria Constituição Federal” (STJ -Suspensão de Liminar e De Sentença n. 2.507 - RJ (2019/0101695-7) Documento: 94740844 - Despacho/Decisão - Site certificado - DJe: 07/05/2019).
5. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.